Tribunal: TJES
Processo: 0032595-55.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Títulos de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032595-55.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO COMERIO

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. A tese de prescrição foi devidamente analisada e afastada no voto condutor, evidenciando-se mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento;

3. Embargos rejeitados.

Vitória,
01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0032595-55.2017.8.08.0035

Embargante: Edvaldo Comério

Embargada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Edvaldo Comério contra o acórdão (ID 13586445) que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 11851448), o embargante alega, em síntese, que houve omissão no acórdão quanto à correta fixação do termo inicial da prescrição da pretensão executiva, defendendo que, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário com vencimento à vista em 20/09/2012, o prazo prescricional trienal (art. 206, §3º, VIII, do CC) se iniciou nessa data, tornando a execução, ajuizada apenas em 28/07/2017, manifestamente prescrita. Aponta, ainda, omissão quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema 576 e de precedentes que aplicam a literalidade do vencimento fixado no título, e também quanto à divergência de entendimento entre as Câmaras Cíveis do TJES e decisões anteriores deste Tribunal.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte embargada.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O embargante se insurge contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso, assim ementado:

EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO LÍCITO E EFICAZ. ENCARGOS FINANCEIROS PACTUADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Cédula de Crédito Bancário emitida para abertura de crédito rotativo em conta corrente sujeita-se ao prazo prescricional trienal, a contar do inadimplemento, e não da data da emissão da cártula;

2. O título é dotado de força executiva por disposição legal específica (art. 28 da Lei n. 10.931/2004), prescindindo da assinatura de testemunhas;

3. Encargos financeiros pactuados com clareza, dentro dos limites de mercado e com expressa previsão contratual, não configuram abusividade;

4. Recurso desprovido.

Em síntese, sustenta o embargante que houve omissão no acórdão quanto à correta fixação do termo inicial da prescrição da pretensão executiva, defendendo que, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário com vencimento à vista em 20/09/2012, o prazo prescricional trienal (art. 206, §3º, VIII, do CC) se iniciou nessa data, tornando a execução, ajuizada apenas em 28/07/2017, manifestamente prescrita, invocando precedentes do STJ, notadamente o Tema 576, e do próprio TJES que aplicam a literalidade do vencimento fixado no título.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

Inicialmente, conforme precedentes do STJ, “
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.
” (EDcl no AgRg no RMS 68.012/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Conforme se extrai dos fundamentos, o embargante traz argumentos de reforço da tese apresentada em sua apelação, especialmente quanto ao termo inicial da prescrição.

O voto condutor, por sua vez, analisou expressamente o fundamento, concluindo pela inexistência da prescrição, assim consignando:

[...] “A Cédula de Crédito Bancário objeto da execução consubstancia contrato de abertura de crédito rotativo em conta-corrente (cheque especial), cuja natureza jurídica afasta o vencimento único. Conforme a documentação juntada aos autos, a conta foi regularmente movimentada até 24/06/2015, data em que houve o lançamento do débito como prejuízo pela instituição financeira, caracterizando-se o inadimplemento e, por conseguinte, o termo inicial do prazo prescricional.

Aplicando-se o prazo de 3 (três) anos, conforme dispõe o art. 206, §3º, VIII, do CC, combinado com o art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e o art. 70 da LUG, e considerando o ajuizamento da execução em 14/10/2016, tem-se por não consumada a prescrição”. [...]

A tese estabelecida pelo STJ no Tema 576, dispõe que “
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial
”.

Como se observa, a tese não vincula termo inicial da prescrição, apenas constituiu a natureza e autoriza a sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, inclusive na modalidade de cheque especial, como o formalizado no caso concreto e devidamente consignado no acórdão.

Inclusive, em análise de casos análogos, está Câmara já firmou de que tratando-se de título emitido em razão da abertura de crédito em conta, sendo o referido crédito periodicamente disponibilizado em favor do devedor por força da cláusula de renovação automática, forçoso concluir que igualmente ocorria a renovação periódica da relação obrigacional estabelecida entre as partes, de forma que o marco inicial da prescrição não pode ser aquele inicialmente previsto para seu vencimento.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRAZO PRESCRIONAL DE 03 ANOS. TERMO INICIAL. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. DATA EM QUE O DEVEDOR DEIXOU DE PAGAR O VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento do c. STJ, “
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. São inaplicáveis os prazos do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o Diploma de 2002 fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3º, inciso VIII e 903
” (AgRg no AREsp 353.702/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15-05-2014, DJe 22-05-2014). 2. Tratando-se de título emitido em razão da abertura de crédito em conta, sendo o referido crédito periodicamente disponibilizado em favor do devedor por força da cláusula de renovação automática, forçoso concluir que igualmente ocorria a renovação periódica da relação obrigacional estabelecida entre as partes, de forma que o marco inicial da prescrição não pode ser aquele inicialmente previsto para seu vencimento. 3. O marco inicial do prazo prescricional corresponde à data em que o devedor deixou de pagar o valor devido pela utilização do crédito disponibilizado, que no caso em análise é a data em que o saldo devedor foi baixado para “prejuízo”, o que ocorreu em 24/09/12, operando-se a prescrição da pretensão executiva em razão do ajuizamento ocorrido em 19/01/2016. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000553-59.2016.8.08.0011, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 03/10/2017)

Assim, constata-se que o embargante busca reapreciação de seus argumentos, em clara incompatibilidade com a via aclaratória, ficando, desde já, advertido das consequências legais em caso de reiteração dos embargos nas mesmas condições.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor exame, sobretudo diante da alegação do embargante quanto ao termo inicial da prescrição. Após detida análise, verifico que a eminente Relatora apreciou de forma suficiente a controvérsia, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a justificar o manejo dos embargos de declaração.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, reconhecendo que a Cédula de Crédito Bancário em exame corresponde a contrato de abertura de crédito rotativo em conta corrente, com cláusula de renovação automática, de modo que não se pode cogitar de vencimento único.

Pelas razões expostas, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.